Tribunal: TJDFT
Processo: 0733189-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733189-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA AGRAVADO: E. N. L. P. N. REPRESENTANTE LEGAL: MALU KARINE NOGUEIRA LOUZEIRO MIRANDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA (requerido), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da Ação de Conhecimento proposta por E. N. L. P. N., menor, representado por M.K.N.L.M., processo n. 0711243-67.2024.8.07.0007, na qual decretou a revelia, nos seguintes termos (ID 206653867 da origem). Confira-se: “Primeiramente, em relação à dúvida quanto a tempestividade da contestação, a certidão de ID 206437150 esclarece que, por equívoco, foi dada ciência ao AR de citação em 13/6/2024, iniciando uma contagem de prazo errônea no PJE. Na forma do art. 231, I, do CPC, considera-se dia do começo do prazo, a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio. No caso concreto, o AR de citação foi juntado ao processo em 3/6/2024, assim o termo final para contestação foi o dia 24/6/2024. Como a peça de defesa somente foi protocolada em 1/7/2024, não há falar em tempestividade da contestação. Destaca-se que, apesar do aludido equívoco, é papel do advogado a estrita observância dos prazos processuais, notadamente os de natureza preclusiva. Cabe salientar, ainda, que não socorre à ré o instituto da legítima expectativa em relação ao prazo elastecido, decorrente do equívoco, porquanto seu patrono tinha ou deveria ter ciência de que o prazo da defesa, nos termos da lei processual, iniciou-se no primeiro dia útil seguinte à juntada do AR de citação. Dessa forma, ao tempo em que revogo as certidões de ID 202657031 e ID 205157674, com base no art. 344 do CPC, decreto a revelia da ré. Consequentemente, deixo de conhecer da contestação e da reconvenção ao ID 202578324. Todavia, nada impede que o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte ré seja apreciado. O simples requerimento de concessão da gratuidade de justiça não é suficiente a demonstrar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Com efeito, tratando-se de pessoa jurídica, é imprescindível a comprovação inequívoca de sua carência financeira por meio de juntada de extratos bancários dos últimos 3 meses, balanços com discriminação de todo patrimônio ativo e passivo, livros comerciais, documentos fiscais, declaração de rendas ou declaração do contador, demonstrando que, efetivamente, não tem a pessoa jurídica condições financeiras para arcar com as despesas processuais, sem o comprometimento de suas atividades sociais. Posto isto, intime-se a ré para comprovar sua hipossuficiência financeira, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Intime-se.” Inconformado, o requerido, CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA, recorre. Afirma que o prazo para apresentação da contestação, segundo o sistema PJe, era até o dia 04/072024, sendo que a defesa foi protocolada tempestivamente em 01/07/2024. Ressalta que o cartório da vara de origem atestou a tempestividade em duas oportunidades (IDs 202657031 e 205157674 da origem). Narra que o agravado/autor, mesmo diante da certificação de tempestividade da contestação e da reconvenção, requereu o reconhecimento da revelia, tendo em vista que o AR de citação foi juntado ao processo em 03/06/2024, cujo termo final seria o dia 24/06/2024, porém, a peça de defesa somente foi juntada em 01/07/2024. Aduz que a secretaria do Juízo, no ID 206437150, certificou ter ocorrido um equívoco na contagem do prazo e o d. Juízo a quo considerou, assim, a intempestividade da contestação e da reconvenção, com a decretação de revelia do agravante. Sustenta ter realizado “a sua defesa de boa-fé, cumprindo os requisitos legais, acabou sendo induzida não ao que foi chamado de um EQUÍVOCO do PJE, mas a se trata de um ERRO da Secretaria que violou sua ampla defesa e o contraditório, direito instituído pela nossa Carta Magna”. Argumenta que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento de que o erro ocasionado pelo Poder Judiciário não pode prejudicar a parte. Cita precedentes. Defende que, com “o avanço das ferramentas tecnológicas e a larga utilização da internet para divulgação de dados processuais, eventuais falhas do próprio Poder Judiciário na prestação dessas informações não podem prejudicar as partes”. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada para que seja considerada tempestiva a contestação juntada no dia 01/04/2024. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Na decisão de ID 62926754, foi indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante. Preparo identificado no ID 63028188. É o relatório. Passo a decidir. Nos termos dos artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Fazendo um juízo de prelibação sumária, observa-se que, o AR de citação do agravante/ré foi juntado ao processo em 03/06/2024 (ID 198711190 da origem), cujo termo final seria o dia 24/06/2024, porém a peça de defesa somente foi juntada em 01/07/2024. De acordo com o inciso I do art. 231 do CPC, na hipótese de citação por correio, considera-se dia do começo do prazo para apresentação da defesa a data de juntada aos autos do aviso de recebimento. Com efeito, em tese, a responsabilidade pelo acompanhamento dos prazos processuais é de gestão exclusiva da parte interessada, não tendo o prazo sugerido pelo sistema do PJe força vinculativa capaz de eximir a parte do monitoramento diligente para cumprir os prazos processuais estipulados pela lei. Nesse sentido, confira-se julgado do c. Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. FORMA PREVALECENTE, EM RELAÇÃO À INTIMAÇÃO ELETRÔNICA, NA CONTAGEM DO PRAZO PROCESSUAL. 1. Havendo intimação eletrônica e publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, prevalece a data desta última, pois, nos termos do art. 4o, § 2o, da Lei 11.419/2006, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais. 2. O acórdão ora embargado decidiu em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sendo, pois, incabíveis estes embargos de divergência ante a aplicação da Súmula 168 do STJ: "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado". Agravo interno improvido.” (AgInt nos EAREsp 1015548/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/08/2018, DJe 22/08/2018) Outro não é o posicionamento abarcado pelo e. TJDFT: “[...] A responsabilidade pelo acompanhamento dos prazos processuais é de gestão exclusiva da parte interessada, não tendo o prazo sugerido pelo sistema do PJe força vinculativa capaz de eximir a parte do monitoramento diligente para cumprir os prazos processuais estipulados pela lei. Precedentes STJ. 5. Decisão monocrática mantida. 6. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1724203, 07046637620238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no DJE: 14/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifou-se. "[...] O prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem o condão de eximir a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, não vinculando o termo final do prazo à data sugerida nem dispensando a parte recorrente da confirmação". Precedente do STJ. 3. Não há como acolher a tese de que o suposto erro cometido pela serventia judicial levou a parte ao equívoco, pois, infere-se que a certidão se limitou a informar a disponibilização do ato judicial (sentença) no DJe de 18/12/2020 e que esse "seria publicado no primeiro dia útil subsequente". 4. No que se refere ao teor da certidão que atesta a tempestividade do recurso, melhor sorte não assiste ao ora agravante, pois o juízo de admissibilidade do apelo, desde a reforma do Código de Processo Civil de 2015, passou a ser do tribunal (art. 1.010, § 3o). 5. Recurso desprovido.” (Acórdão 1434666, 07037300820208070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 11/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifou-se. “[...] Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça a publicação no Diário de Justiça eletrônico prevalece sobre qualquer outro meio de publicação oficial. Precedentes: EDcl no AgInt no AREsp 1229542/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 28/02/2019; AgInt no AREsp 1448288/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 05/09/2019. 3. Segundo jurisprudência desta Corte de Justiça, a ciência posterior no sistema eletrônico após a publicação do ato processual no Diário de Justiça não dilata o prazo para a interposição de recurso. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1648226, 07267730620228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifou-se. “[...] É irrelevante, para fins de interposição de recurso, ulterior ciência ao sistema do Processo Judicial Eletrônico - PJE, pois a intimação no Diário de Justiça Eletrônico continua a ser o meio de publicação oficial dos atos realizados pelos órgãos de justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1346965, 07416112220208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 28/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifou-se. Ademais, em princípio, incumbe ao advogado velar pela correta contagem dos prazos processuais, não podendo atribuir a intempestividade de sua defesa a eventual erro do sistema de processos eletrônicos. Logo, não se verifica, nesta cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso. Portanto, ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado, para que, querendo, apresente resposta no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator